Tribunal: TJSP
Processo: 0001904-53.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve e resistência. Acusada que, em abordagem regular, agrediu policiais militares e se opôs à execução de ato legal, causando lesões corporais de natureza leve nos agentes públicos. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Comprovação da autoria e da materialidade delitivas, com fulcro nos elementos de prova documental,

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve e resistência. Acusada que, em abordagem regular, agrediu policiais militares e se opôs à execução de ato legal, causando lesões corporais de natureza leve nos agentes públicos. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Comprovação da autoria e da materialidade delitivas, com fulcro nos elementos de prova documental, pericial e oral insertos aos autos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.